Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE DETERMINAÇÃO AO DIRETOR DE SECRETARIA. OMISSÃO. ANÁLISE DA SOLICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a agravante opõe embargos de declaração com vistas a sanar omissão quanto à análise do pedido de determinação “para que o(a) chefe de secretaria (diretor de secretaria) certifique nos autos os dados da instituição financeira, como nome do banco e números da agência e da conta bancária, em que foi realizada a pesquisa que resultou negativa, quanto a ativos da agravada/executada realizada no sistema SISBAJUD (evento de ID no 78669609)”. Aponta, ainda, ausência de fundamentação do acórdão embargado quanto à possibilidade de citação editalícia do executado. Assevera que não se trata de citação no procedimento dos juizados especiais, mas sim no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que possui rito específico. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir os vícios apontados.
3. Assiste razão à embargante quanto à inexistência de manifestação acerca do pedido de determinação ao chefe de secretaria.
4. Contudo, em que pese à solicitação da agravante, não há como determinar ao chefe de secretaria que certifique nos autos o nome do banco, agência e número da conta bancária do executado, no qual restou infrutífera a constrição do sistema SISBAJUD, haja vista o próprio sistema não informar tais dados, quando da resposta negativa. Importante ressaltar, que a tela anexada aos autos (ID no 78669609, origem) apresenta todas as informações disponibilizadas pelo sistema ao servidor da justiça. Portanto, indefiro o pedido em questão.
5. No tocante à suposta ausência de fundamentação, por ocasião do pedido de citação do sócio da executada, por via editalícia, o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou do tema abordado no recurso, em especial sobre a impossibilidade de se utilizar a citação por edital no rito sumaríssimo.
6. Ressalta-se os termos dos itens 08, 09 e 10 do Acórdão impugnado: “08. Ainda que fosse autorizada a citação editalícia na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, esta opção não se mostraria legítima sem que buscasse adotar medidas para tentar localizar o endereço daquele que se pretende citar. 09. Aliás, o próprio enunciado 37 do FONAJE, citado pelo recorrente, dispõe que “Em exegese ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2o, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil”.10 De todo modo, prevalece nas Turmas Recursais o entendimento segundo o qual é inaplicável o enunciado 37 do FONAJE, porquanto incompatível com a previsão expressa do art. 18, § 2o, da Lei n. 9.099/95, bem como com os critérios orientadores do processo nos Juizados, os quais permeiam tanto a fase cognitiva, quanto a executiva...”.
7. Ademais, conforme já demonstrado, se a desconsideração da personalidade jurídica ocorre perante processo em curso nos juizados especiais, incabível o instituto da citação por edital que, inclusive, encontra vedação expressa no § 2o do art. 18 da Lei 9.099/95.
8. Em última análise, se a ré/embargante entende ter havido erro no julgamento à luz das provas apontadas nos autos e dos fatos por ele narrados, não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são "livres" para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Acolhimento parcial que não enseja qualquer alteração no resultado do acórdão embargado.
12. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para rejeitar o pedido do embargado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.